Tribunal: TJDFT
Processo: 0724677-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. SEGURANÇA DO JUIZO. AUSÊNCIA. HIPOTECA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
1. A pretensão de nulidade da citação, objeto dos embargos à execução, por si só, não justifica o deferimento do pedido de suspensão da respectiva execução, sobretudo quando não há prova inequívoca da nulidade suscitada, hipótese dos autos.
2. Não basta que os fundamentos invocados pelo Executado/Embargante sejam relevantes ou que o prosseguimento da execução possa lhe causar dano grave de difícil ou incerta reparação para que se atribua efeito suspensivo ao recurso, porquanto imprescindível a segurança do Juízo pela penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do § 1o do art. 919 do CPC, que não comporta exceção.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a existência de hipoteca garantindo a dívida não afasta a garantia legal exigida no aludido art. 919 do CPC, pois, normalmente, não são de fácil liquidez, o que exige melhor incursão no mérito dos embargos à execução.
4. Agravo de Instrumento e não provido.